Tribunal: CARF
Processo: 10073.722366/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722366/2018-71
ACÓRDÃO
2001-008.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ORLANDO RABELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis, caracterizado está o ilícito tributário e justificado
o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da tributação.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
As alterações não pleiteadas oportunamente na declaração de
rendimentos original só podem ser apreciadas mediante a apresentação de
um pedido de retificação de DIRPF, cuja análise não compete às Delegacias
da Receita Federal de Julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722366/2018-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lílian Cláudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente). Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração - Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Física (fls. 2/7, 128/131) e do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 7/14), referentes à
revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2015 (ano 2014).
O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado em 24/10/17 (fls. 15/16), que requereu,
dentre outros, esclarecimentos acerca da atividade desempenhada para o comitê "Eleição 2014 Luiz
Fernando de Souza Governador", acompanhados de comprovantes dos serviços prestados. O
Contribuinte também foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos referentes à
empresa (da qual era sócio) Optimus Consultoria e Adm. Empresarial Ltda (fls. 51/2, 65/7) e à sua
movimentação bancária (fls. 46/7, 57/8, 73/7, 90/1, 98/100). Foram solicitados documentos
bancários diretamente às instituições bancárias (fls. 103/124), uma vez que autorizado pelo
Contribuinte.
Foi apurada a omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa
jurídica de R$ 45.152,30, que resultou no imposto suplementar de R$ 12.416,88, os juros de mora
(até 12/2018) de R$ 4.751,93 e a multa de ofício (75%) de R$ 9.312,66, totalizando R$ 26.481,47.
A ciência da autuação ocorreu em 20/12/18 (fl. 132) e a impugnação (fls. 137/141) foi
encaminhada pelos Correios em 17/01/19 (fls. 144), acompanhada apenas dos recibos de
pagamentos dos serviços prestados à campanha eleitoral (fls. 142/143).
O Contribuinte ratifica que os valores recebidos têm origem na prestação de serviços ao comitê
"Eleição 2014 Luiz Fernando de Souza Governador", e que já declarara à Fiscalização que recebera 2
parcelas de R$ 60.000,00, os quais, descontados do IRRF, resultaram nos valores líquidos de R$
45.152,30, depositados em sua conta corrente e poupança. Alega que teria declarado em sua DIRPF
somente um pagamento de R$ 60.000,00 e o IRRF de R$ 15.673,85, uma vez que a fonte pagadora
não lhe fornecera o comprovante de rendimento com o valor do segundo pagamento, o que o teria
induzido a erro. Defende que a fonte pagadora deveria entregar a DIRF com o valor e lhe entregar o
comprovante de rendimentos.
Defende que, uma vez que o rendimento já teria sofrido a retenção do IRRF pela fonte pagadora
e que, comprovadamente, o Contribuinte teria recebido o rendimento líquido, não há razão para a
cobrança de novo IR, sob pena de ocorrência da bitributação. Defende que houve erro na eleição do
Contribuinte como sujeito passivo, uma vez que a fonte pagadora já teria retido o IRRF sobre o
rendimento e, a princípio, o teria recolhido. Caso contrário, a fonte é que deveria efetuar o
recolhimento do IR, e não o Contribuinte, que teria recebido líquido o rendimento, como teria já
constatado a Fiscalização.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722366/2018-71
3
Defende que sempre agiu de boa-fé, tanto que assinou os recibos, ora juntados, assim como os
valores foram depositados em suas contas, sendo dada assim ampla publicidade dos atos. Requer
autorização para retificar sua DIRPF para corrigir o item 3 dos Rendimentos Tributáveis, conforme
previsão legislativa para retificação no período de 5 anos.”
Decisão da DRJ de fls. 148/154 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou rendimentos tributáveis,
caracterizado está o ilícito tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos
ao crivo da tributação.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
As alterações não pleiteadas oportunamente na declaração de rendimentos original só podem ser
apreciadas mediante a apresentação de um pedido de retificação de DIRPF, cuja análise não
compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Às fls. 160/174 é apresentado recurso voluntário que reitera os pontos de sua
impugnação. A principal alegação é de que uma parcela – de R$ 60.000,001 – não teria sido
declarada em sua DIRPF pois a fonte pagadora não a informou ao contribuinte – de modo que
teria sido por ela induzido ao erro.
Aduz sua ilegitimidade passiva, uma vez que o tributo foi retido na fonte. Que o
contrato para a prestação de serviços – de R$ 120.000,00 – teria sido verbal. Que os recibos
apresentados – fls. 142/143 – são válidos para comprovar o valor exato que foi recebido e que a
obrigação de confeccioná-los é da fonte pagadora e que se nem todos os dados constaram no
documento, isso não pode ser imputado ao Recorrente. Que se a DIRF apresentada pela fonte
pagadora foi incompleta, tal ponto não pode a ele ser atribuído.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

1 Foram dois pagamentos de R$ 60.000,00 recebidos em 2014 – uma em 07/10/2014 e outra em
10/11/2014. O contribuinte alega que a primeira parcela foi declarada em sua DIRPF - e o IR teria sido
retido na fonte. Já a segunda parcela não foi informada em sua DIRPF – mas o valor do IRPF também teria
sido retido na fonte.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.245 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722366/2018-71
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Referido
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos, razão pela qual, dele conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de IRPF decorrente de omissão de
rendimentos sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício ano-calendário de 2014,
importando na apuração do imposto suplementar acrescido dos encargos legais.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), e no art. 50 da Lei 9.784/1999, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 209
DF CARF MF
Original